Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE AFASTADA. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 261, 264 E 267 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 264 do Código Civil, “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”.
2. Não havendo, na documentação que instrui a execução, qualquer previsão acerca da individualização dos valores a serem recebidos pelos credores, resta caracterizada a solidariedade, de forma que cada um dos credores pode exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro (Código Civil, artigo 267), inexistindo, pois, a exigência do litisconsórcio ativo necessário.
3. Nos termos no artigo 261 do Código Civil, recebendo o credor a obrigação por inteiro, caberá ao outro credor (ou credores), o direito de exigir dele a parte que lhe caiba no total.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.